Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06.
Comprovada a prática de tráfico de drogas pelas circunstâncias do flagrante, pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão e da usuária, bem como pela apreensão da droga na posse do acusado, não cabe desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.
A natureza da droga, cocaína, é altamente nociva e de elevado poder viciante, mas a quantidade inexpressiva (0,21g), considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não autoriza a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 para aumentar a pena-base, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base ao mínimo legal.
Afastada a reincidência, não caracterizada no caso.
Condenação criminal, mesmo não definitiva, e registros criminais, sem condenação, são idôneos para afastar a causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, porquanto evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas.
Comprovado que o crime de tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento esportivo, é prescindível, para incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inc. III, da Lei 11.343/2006, a comprovação de que os destinatários do tráfico sejam menores ou os frequentadores do local.
Recurso provido parcialmente para reduzir a pena.